Tribunal: TJES
Processo: 5002216-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DEMUNER

AGRAVADA: TIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelo agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002216-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON DEMUNER
AGRAVADO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DEMUNER

AGRAVADA: TIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
ROBSON DEMUNER
, representado por sua curadora e mãe, Sr.ª MIRCELENE DEMUNER, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo Agravante em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, promovida contra

TIM S.A.
,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade (ID 1224554).

Em seu recurso (ID 1224552), o recorrente sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as custas sem prejudicar seu sustento.

Com o agravo foi apresentada cópia integral dos autos originais e o Ministério Público, atuante nesta Instância, em seu parecer (ID 1304550), se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Desnecessária a intimação da agravada para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual pela
citação.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 25 de junho de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DEMUNER

AGRAVADA: TIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBSON DEMUNER
, representado por sua curadora e mãe, Sr.ª MIRCELENE DEMUNER, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo Agravante em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, promovida contra

TIM S.A.
,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade (ID 1224554).

Da decisão objurgada (ID 1224554) extrai-se que o indeferimento decorreu do entendimento de que não foram apresentados documentos hábeis à concessão do benefício da gratuidade.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o pleito do agravante deve ser provido. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da declaração de hipossuficiência financeira a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Como bem registrou a Ilte. Procuradora, em seu parecer acostado no ID 1304550,
“[...] há de se destacar que pela documentação carreada ao presente instrumental pode-se inferir que o agravante aufere rendimentos insuficientes a lhe permitir suportar os custos processuais sem que isto implique em prejuízo à sua subsistência. [...]”
.

Com efeito, o julgador
a quo
, ao indeferir o benefício, apenas menciona que, em razão da não apresentação de comprovantes de rendimentos hábeis a corroborar com a alegação de hipossuficiência, não se justifica a concessão do benefício.
Nada obstante, conforme se pode apurar dos documentos que compõe o presente recurso, trata-se de pessoa incapaz, de origem humilde, que reside em local simples e mantém um padrão de vida extremamente módico.

Destarte, por entender que as condições econômico-financeiras do agravante não são favoráveis, a irresignação recursal deve ser provida.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.
1- A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. 2- A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009266-72.2017.8.08.0048 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 27/11/2017 – DJ. 04/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário. (AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009977-77.2017.8.08.0048 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PARTE ADVERSA. DECLARAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. - O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º). Compete à parte adversa comprovar que o autor do pedido do benefício não faz jus à Assistência Judiciária Gratuita. 2. - Para a obtenção do benefício de Assistência Judiciária Gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da Lei. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AGRG no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010. 3. - Hipótese em que o indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita implicará no cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais e impedirá o prosseguimento da ação de indenização, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, Inc. XXXV, da CF/1988, que dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 4. - Recurso provido. (TJES; AI 0003965-08.2019.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 2) Em razão da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa física, não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. 3) Hipótese em que inexistem elementos capazes de contradizer o estado de hipossuficiência alegado 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0008563-30.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019) (destaquei)

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DEMUNER

AGRAVADA: TIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelo agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.